Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723733-70.2019.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: CARLOS CHAVARRI GOMES FILHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista a certidão constante do ID: 17298724, proceda a laboriosa Secretaria da 3a Turma Criminal o adiamento do presente julgamento para a 6a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência, a ser realizada no dia 09 de julho de 2020 (quinta-feira), com início às 13h30, na qual também está pautada a APR 0724388-42.2019.8.07.0016, da relatoria do eminente Desembargador Sebastião Coelho. Brasília, 30 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador